Tribunal: TJMT
Processo: 1018626-33.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018626-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), FLAVIANO PEREIRA VIEIRA - CPF: 064.733.581-61 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), JODICLEY ARAUJO MATEUS - CPF: 062.232.991-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
TRÁFICO

DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI FEDERAL N
.
11.343/2006)
–
ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP,
PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – VARIEDADE DE ENTORPECENTES –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

IRRELEVÂNCIA –
ALEGA
DA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA
–

NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS DA PRI
SÃO PROCESSUAL E DA PRISÃO-PENA
–

SUBSTITUIÇÃO
PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
–
INVIABILIDADE
– ORDEM DENEGADA.

1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

3
. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
.
“
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
. (...)” (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).

5
. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com
pedido de liminar, impetrado por

Rubens
Corbelino
Junior

em favor de
FLAVIANO PEREIRA VIEIRA
, apontando
como autoridade coato
ra o Juízo da Vara
Única
da C
omarca de Poconé
(MT)
que
, no auto
d
e prisão em flagrante
n.
1000972-46.2024.8.11.0028
, convert
eu
a prisão
em
flagrante em preventiva.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 05.05.2024, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/20
06 (Tráfico ilícito de drogas),

tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública
e a conveniência da instrução criminal
.

Alega
que a decretação da prisão preventiva deve ser fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, na forma do art. 312, §

2º, do CPP, o que não foi observado pelo juízo.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não restou evidenciada a presença dos requisitos autorizadores,

sendo que
na hipótese
constata
-se a ausência do
periculum
libertatis
,
tendo em vista que
o paciente
é tecnicamente primário,

detentor de
bons antecedentes,
não possui nenhuma passagem criminal anterior,
não existe nos autos qualquer ind
í
cio que integr
e
organização criminosa ou mesmo se dedi
que

a
atividades criminosas de forma reiterada,
possui residê
ncia fixa no distrito da culpa,
possui ocupação licita
, configurando a segregação cautelar uma medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o competent
e alvará de soltura
ou substituída a prisão por medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada
com
documentos de Id
s
.
225164653 a 225164659,
225164670
,
225164673
, 225164677 a 225164679, 225164681, 225164684 a 225164686,

225164688 a 225164691, 225164695 a 225164698
.

Liminar indeferida (Id.
225549189
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
230148680
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
234548153
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas às condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos,
o
impetrante informa que
Flaviano Pereira Vieira
foi preso em flagrante no dia 05.05.2024, pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (t
ráfico de drogas), tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal
,
nos seguintes termos
:

“
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante pela suposta
prática
do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 em tese praticada polos autuados JODICLEY ARAUJO MATEUS e
FLAVIANO PEREIRA
VIEIRA.
Segundo

consta no Boletim de Ocorrência n° 2024.132263, ÀS 04:30HS, NA BR 070, KM 635, NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT, O SOLDADO FAGNER DO
GEFRON-MT, ENTROU EM CONTATO COM ESSA BASE OPERACIONAL PRF INFORMANDO A PASSAGEM DE UM VEÍCULO CITROEN C3, DE PLACA SPI 8A93 E QUE FOSSE ABORDADO PELA EQUIPE PRF. O VEÍCULO FOI ABORDADO COM 02 OCUPANTES, E APÓS A REVISTA NO INTERIOR DO VEÍCULO, FOI ENCONTRADO
03 MOCHILAS COM SUPOSTO ENTORPECENTES (MACONHA E PASTA BASE),
APÓS DADA A VOZ DE PRISÃO AOS OCUPANTES,
O CONDUTOR EVADIU-SE EM FUGA PARA O MATAGAL, O PASSAGEIRO O SR. FLAVIANO PEREIRA VIEIRA, DE CPF 064.733.581-61,

FOI DETIDO ILESO PELA EQUIPE PRF.
DURANTE A VISTORIA DESSAS BOLSAS FOI CONTABILIZADO EM TORNO DE
41 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E EM TORNO DE 12 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. DIANTE DISSO O
SR. FLAVIANO INFORMOU JÁ TER CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DAS SUBSTÂNCIAS, INFORMANDO QUE ENTREGARIA ESSAS BOLSAS EM CUIABÁ/MT E QUE NÃO RECEBERIA NENHUM VALOR FINANCEIRO PELO TRANSPORTE.
A OCORRÊNCIA FOI ENCAMINHADA PARA O
G
EFRON EM CÁCERES/MT.

(...)
.

DECIDO
.

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material

no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do

Código de Processo Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo da infração penal, bem como se

encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

(...)
.

Nota-se ainda que o juízo fora comunicado acerca da prisão no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas, bem como a Audiência de Custódia realiza-se, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a

partir da comunicação da P
risão em Flagrante (...)
.

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante.

(...)
.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva –
indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP
, sendo a
garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal
, uma vez que, os custodiados estavam em posse de
40 (quarenta) tablete equivalente a 41,880 Kg de substancia análoga a Cocaína e 22 (vinte e dois) tablete equivalente a 12,795 Kg de substancia análoga a Maconha, termo de apreensão (Id 154623320) e laudo de pericial a (Id 154623330)
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a

análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie
se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia d
a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
.

(...)
incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes

os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do
CPP.
De
outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas
, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

(...)
.

É de se mencionar que a grande quantidade droga encontrada, como também variedade dos ilícitos, demostras indícios da
prática
de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de

insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir

a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados

pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)
.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado,

cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se

considerar a quantidade e diversidade da droga apreendida.

(...)
.

Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de

periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a

mitigação do
periculum
libertatis
.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
.

312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP,

CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
de JODICLEY ARAUJO MATEUS e
FLAVIANO PEREIRA
VIEIRA em PRISÃO PREVENTIVA”
(Id.
225164670
– p.
22-26
) (grifos meus).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na posse da paciente, qual seja,
40 (quarenta) tablete e
quivalente a 41,880 Kg de substâ
ncia análoga a Cocaína e 22 (vinte e dois) tablete equivalente a 12,795 Kg de substancia análoga a Maconha
, consoante termo de apreensão (Id.
225164678
) e laudo de pericial (Id.
225167655
), por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual
.

Destaca-se que a quantidade da droga em tabletes, a diversidade e natureza dos entorpecentes (cocaína e maconha), sendo acondicionadas, além do fato de estar acondicionada em 3 (três) mochilas dentro do carro, sendo que o condutor
Flaviano
evadiu-se
em fuga para o matagal,
não sendo possível sua captura,

o que
demonstra
, a princípio, fortes indícios de comercialização e traficância.

Neste aspecto incide o Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - DESPROPORCIONALIDADE - AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - ANTECIPAÇÃO - NÃO CABIMENTO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENGADA
. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pela considerável quantidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
. As circunstâncias que envolvem o
fato concreto
demonstram que outras medidas previstas
no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
Não é possível aferir, na via do
habeas corpus
, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
. (N.U 1007484-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/20
24
)” (grifos meus).

“[...] embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão,
podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga
[..]” (
AgRg
no HC 870669/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
– Desembargador convocado do TJDF –, Sexta Turma,
DJe
7.3.20
24
) (grifos meus).

A propósito:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial, o
paciente
, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido
, com outro suspeito,
na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram,
em uma análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de habeas corpus. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

A
decisão impugnada
leva em consideração

os indícios de autoria e materialidade
, os quais
estariam demonstrados pelo
Auto de Prisão em Flagrante n.
210.3.2024.7876
(Id.
225164673
– p.
30
),
Antecedentes criminais (Id. 225164677 - p. 32),
Auto de Apreensão n° 2024.16.212226 (Id. 225164678 – p.33),
Boleti
m
de Ocorrência n.
2024.132263
(Id.
225164679
– p.
34-
40
)
,
Termo
s
de depoimento
s

n. 2024.8.99913
, 2024.8.99922
, 2024.8.100063

(
Id.
225164686
, 225164688
,
225164689

-
p.
49-

5
4
)
,
Despacho
n. 2024.3.103452 (Id. 225164690 - p. 55-56),
Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.99939 (Id. 225164691 – p.
57-59
)
,

Laudo Pericial (Id.
225167655
– p.
73-7
9
)
,
revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
,
também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública e conveniência da instrução processual.

Portanto,
vale
ressaltar que, neste caso específico, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente, uma vez que as circunstâncias do de
lito supostamente praticado pelo acusado
indicam que uma providência menos rigorosa do que a prisão provisória não seria cap
az de assegurar a ordem pública
e conveniência da instrução processual.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos
, endereço fixo, emprego lícito,
primariedade
do paciente
como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - REITERAÇÃO CRIMINOSA - JULGADO DO STJ - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRISÃO DOMICILIAR - NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA - RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ - ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/20
24
)” (grifos meus).

Quanto ao
princípio
da homogeneidade
, já decidiu este Tribunal no sentido
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES
– PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – IMPROCEDÊNCIA – ABORDAGEM REALIZADA DENTRO DOS LIMITES DA ATUAÇÃO POLICIAL OSTENSIVA E PREVENTIVA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – DISCUSSÃO A SER APROFUNDADA QUANDO DA APRECIAÇÃO MERITÓRIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E PELO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE AFASTADA – 2. ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES EM TRANSPORTE DE UM MUNICÍPIO A OUTRO – PACIENTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DE OUTRA INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO, IGUALMENTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – 3.
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – INOCORRÊNCIA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A par da reconhecida constitucionalidade do policiamento preventivo e ostensivo, próprio das polícias militares, a fim de se salvaguardar a segurança pública, deve ser reconhecida a ausência de ilegalidade flagrante quando, tratando-se de crime permanente, tem-se o desvelo do material ilícito no bojo de abordagem de fiscalização de trânsito, regularmente realizada em via pública, acompanhada de confissão informal do paciente aos agentes policiais que diligenciaram na ocorrência, o que fundamentou a realização de buscas mais minuciosas no interior do veículo. Precedentes.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus
comissi
delicti
e ao
periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.
In
casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado
o delito, mormente por se tratar de tráfico de expressiva quantidade de entorpecentes [61 (sessenta e um) tabletes de cocaína, maconha e pasta-base de cocaína
], bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva extraído da existência de outra investigação criminal em curso em desfavor do paciente, pela prática do mesmo delito. Precedentes. 4.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário
,
sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in
casu
, a
tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1020132-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/
2024
,
Publicado
no DJE 23/08/20
24
)
”
(grifos meus)

“
A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023)
”
.

I
mpende

consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação,
alegando desrespeito
ao princípio da homogeneidade
,
ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua
substituição por medidas cautelares menos severas
, bem como não afronta ao princípio da homogeneidade
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
F
laviano
P
ereira
V
ieira
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024